Tribunal: TJDFT
Processo: 0017983-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. CASO FORTUITO. NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRTUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A parte ré arguiu preliminar de incompetência territorial na peça contestatória, todavia, foi declarada a sua posterior revelia, razão pela qual se aplica o postulado da perpetuatio jurisdiccionis, precluindo o direito de alegar o vício de competência relativa, e mantendo-se fixada a competência do juízo de primeiro grau. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.

2. Conforme fixado no Tema 971 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é cabível a inversão, em favor do consumidor, da cláusula penal estabelecida exclusivamente em favor do fornecedor, quando de seu inadimplemento.

3. Todas as providências relacionadas à construção civil, junto ao Poder Público ou a fornecedores particulares, cabem ao fornecedor desse tipo de produto/serviço. Assim, inseridos tais percalços no risco do empreendimento, sendo de conhecimento previsível, não cabe a alegação de caso fortuito ou culpa de terceiros para justificar o atraso na entrega das obras conforme contrato firmado entre as partes, do qual, inclusive, consta prazo de tolerância razoável.

4. Conforme súmula 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Assim, evidenciada a culpa exclusiva do fornecedor pela rescisão contratual, cabível a restituição da totalidade dos valores pagos pelo consumidor adquirente, não havendo que se falar em quaisquer retenções.

5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.